Tribunal: TJDFT
Processo: 0729366-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729366-42.2021.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: MARIA GERALDA NETA EXECUTADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO MARIA GERALDA NETA manejou o presente cumprimento provisório de sentença contra o IPREV/DF, visando ao recebimento da quantia de R$ 54.951,40 (memória de cálculo de fl. 6 / PDF). Pediu ainda: "a intimação do executado para o restabelecimento do pagamento dos proventos de pensão da exequente no valor original, devidamente atualizado, considerando as correções e reajustes ocorridos desde a supressão da parcela" (fl. 5 / PDF). Para tanto, afirma que o colendo STJ deu provimento ao recurso ordinário interposto no MS n. 0703164-96.2019.8.07.0000 para restabelecer o pagamento dos seus proventos segundo o valor de R$ 4.265,60, com os acréscimos legais, bem como para determinar que o IPREV se abstenha de reduzi-los, "sob qualquer argumento", e pague as diferenças eventualmente não quitadas, com juros de mora e correção monetária. Ao consultar o site do STJ, verifica-se que houve interposição de agravo interno pelo TCDF no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA n. 65370/DF (2020/0340932-0). Não há, pois, trânsito em julgado. Outrossim, não consta dos autos a procuração outorgada ao patrono da requerente. Nesse quadro, intime-se MARIA GERALDA NETA para regularizar a sua representação processual. Brasília, 28 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador